Tribunal: TJMT
Processo: 0018669-88.2014.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018669-88.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – POLÍTICAS PÚBLICAS - OBRIGAÇÃO DE FAZER — CREDENCIAMENTO DE BANCO DE SANGUE — COMARCA DE SINOP — PROBLEMA QUE AFETA TODO O ESTADO DE MATO GROSSO — NECESSIDADE DE SOLUÇÃO GERAL.

A despeito de ser inconteste que o Poder Judiciário pode intervir em questões sensíveis do arcabouço constitucional, tais como educação, saúde, segurança etc. não está autorizado, todavia, com fundamento em situação geral de todo o Estado, a impor o credenciamento de banco de sangue particular, para a realização de exames no material doado na unidade de coleta e transfusão de sangue tão somente para uma região específica.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sino, que julgou procedentes os pedidos formulados pelo
Ministério Público
, na ação por este proposta, compelindo o Estado apelante a promover o credenciamento de um banco de sangue estabelecido na cidade de Sinop ou região, que preencha as condições técnicas necessárias para complementar os serviços da rede pública, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária, a ser suportada pelo Secretário Estadual de Saúde.

Em suas razões de apelo, o Estado alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de intimação do Estado do despacho de fl. 703, para especificar provas; cerceamento de defesa e a impossibilidade de o Estado provar em Juízo que não existe atualmente qualquer deficiência na unidade de coleta e transfusão de sangue e hemoderivados.

Alega, outrossim, que a sentença foi
extra petita
, na medida em que estende seus efeitos ao agente político que não é parte na lide, em clara afronta aos limites subjetivos, ferindo os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, defende a desnecessidade de um banco de sangue privado, argumentando, ainda, que não é recomendado o credenciamento de banco de sangue privado.

Em outro ponto, o Estado se insurge contra a multa aplicada, dizendo que é desarrazoada e não atende o fim ao qual se destina e, assim, pede o provimento do apelo para anular a sentença ou a reforma para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Em contrarrazões (Id n. 108912980), o Ministério Público refuta as alegações do Estado e pede o desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença (Id n. 108912981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público propôs a ação civil pública, em face do Estado de Mato Grosso, pleiteando que o ente fosse compelido a, no prazo de 30 (trinta) dias, credenciar um banco de sangue estabelecido em Sinop ou região, que preenchesse as condições técnicas necessárias, para complementar os serviços da rede pública, relativos ao banco de sangue daquela cidade.

Preliminar – nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

O Estado alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de intimação do Estado do despacho de fl. 703, para especificar provas, argumentando que esta omissão fez o Juízo incorrer em cerceamento de defesa. Depois, ainda em preliminar, sobre o cerceamento de defesa, alega que a sentença foi
extra petita
, na medida em que estende seus efeitos ao agente político que não é parte na lide, em clara afronta aos limites subjetivos.

Nenhuma das alegações merece prosperar. Primeiro, que há nos autos comparecimento espontâneo do Estado (fl. 712) para juntada de ofício da lavra do Secretário de Saúde, após a decisão que determinava a especificação de provas pelas partes (fls. 703), não havendo, portanto, que se falar em qualquer prejuízo por falta de intimação.

Quanto à alegação de julgamento
extra petita
, por ter sido a multa fixada contra o gestor, a despeito da discussão sobre a eficácia ou não da fixação de multa, certo é que o fato não se configura nulidade ou cerceamento de defesa, pois não há óbices legais para a responsabilização pessoal do gestor, em virtude de recalcitrância, como método coercitivo eficaz, para cumprimento das decisões judiciais.

Assim sendo,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença
.

MÉRITO

No mérito, entretanto, a sentença merece reforma, todavia, não pelos fundamentos elencados pelo Estando apelante, mas sim, por aqueles estampados nas razões de decidir do Des. Luiz Carlos da Costa, no Agravo de Instrumento n. 0020834-22.2015 (interposto contra a decisão liminar proferida no mesmo feito originário).

Explico.

É fato que a atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger o mínimo existencial e compelir o Estado a efetivar, de modo eficiente, políticas públicas, bem como atender às necessidades mais prementes, em especial quando se trata de saúde pública, o que é assegurado na Constituição da República Federativa do Brasil.

Outrossim, também ratifico o entendimento de que, atualmente, não mais se admite que os direitos fundamentais fiquem condicionados à boa vontade do administrador e que o princípio da separação dos poderes opere como um obstáculo à realização de tais direitos, de modo que é lícito ao Judiciário atuar no controle da atividade administrativa.

Em outras palavras, não prospera a alegação de indevida ingerência do Judiciário, em desrespeito ao princípio constitucional da separação dos poderes.

Também não merece guarida a alegação de ausência de previsão orçamentária, uma vez que a não previsão orçamentária não pode ser óbice para a preservação dos direitos constitucionais fundamentais, como a saúde e a própria vida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal.

Fato é que, a despeito de se verificar, inclusive reconhecido pelo Estado apelante, a necessidade de implementação de banco de sangue pelo hemocentro, ou de credenciamento deste serviço pela iniciativa privada, (parecer técnico da secretaria estadual de saúde às fls. 37-38), em decorrência da expansão dos serviços de saúde na região se Sinop, o certo é que, conforme justificou o Eminente Des. Luiz Carlos da Costa, na oportunidade do julgamento do agravo:

“[...]
a situação caótica, não se restringe à Comarca de Sinop, mas em todo Estado de Mato Grosso. Em outras regiões do Estado, são constatadas as mesmas dificuldades, em decorrência da centralização dos exames:
“[...] MT-Hemocentro realiza de forma centralizada a sorologia de todas as unidades de coleta e transfusão, bem como, os testes imunohematológicos, e encaminha as amostras para testagem NAT para o Hemosul (localizada em Campo Grande/MS), de maneira que todas as Unidades de Coleta e Transfusão do Estado de Mato Grosso dependem exclusivamente do trabalho do MT-Hemocentro para a realização dos testes de sorologia e imunohematológicos, sem o que não é possível a liberação dos componentes do sangue para uso humano. [...]”. (fls. 112).

Dessa forma, a situação reclama solução uniforme para todo o Estado de Mato Grosso, não apenas para a Comarca de Sinop, a exigir que a ação civil pública seja proposta no foro competente, por quem tenha legitimidade, para que a todos beneficie, não somente parte
. Há testes realizados somente no Estado de Mato Grosso do Sul: [...] encaminha as amostras para testagem NAT para o Hemosul (localizada em Campo Grande/MS) [...]. É esse o entendimento que perfilho, quanto à segurança pública.
(destaquei).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA — DESIGNAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES PARA O MUNICÍPIO DE ITANHANGÁ — IMPOSSIBILIDADE — INVASÃO DA COMPETÊNCIA DE OUTROS PODERES DA REPÚBLICA —
RESOLUÇÃO DO PROBLEMA DE FORMA REGIONAL — NECESSIDADE.

Deve ser reformada a decisão que determinou a designação de policiais militares para o Município de Itanhangá, por se tratar de medida insuficiente para resolver o grave problema de segurança de todo o Estado, tendente a agravar-se por ações que visem solucionar a questão de forma individualizada.
A medida, portanto, invade a seara de outros Poderes, porquanto o problema demanda solução de caráter geral. Recurso provido.
(TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento 13411/2012, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 13/11/2012).

APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — POLÍTICAS PÚBLICAS — DEFASAGEM DE EFETIVO POLICIAL — PODER DISCRICIONÁRIO — IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

Não há dúvida de que o Poder Judiciário pode intervir com parcimônia em questões sensíveis do arcabouço constitucional, tais como educação, saúde, segurança etc. Não está autorizado, todavia, com fundamento em situação geral de todo o Estado, a impor o aumento de servidores nesta ou naquela delegacia de polícia
. Recurso provido.
(TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Apelação 38979/2013, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 04/11/2014).

Com esses fundamentos, verifica-se, como dito, que, inobstante seja perfeitamente pertinente o pleito do Ministério Público, deve ser feito de forma adequada, para, uma vez constatada a inércia do Estado e a necessidade, tecnicamente comprovada, da implementação de banco de sangue pelo hemocentro, ou de credenciamento deste serviço pela iniciativa privada, que o seja para beneficiar todo o Estado de Mato Grosso e não apenas uma região.

Assim sendo, em reexame,
RETIFICO A SENTENÇA,
e com fundamentos diversos das razões recursais,
DOU PROVIMENTO ao apelo do Estado
, para julgar improcedentes os pedidos postos na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022